Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. DETERMINAÇÃO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Interposto Recurso Especial a C. Corte Superior deu provimento ao recurso no tocante à controvérsia acerca da possibilidade de compensação dos honorários sucumbenciais com precatórios devidos ao ente público e determinou a retorno dos autos para verificar, no caso concreto, a possibilidade de compensação.
II. Em que pese o entendimento dessa Relatoria, e majoritário deste E. Tribunal de Justiça pela impossibilidade de compensação dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais com crédito inscrito em precatório o recurso deve ser provido para se alinhar ao entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
III. Agravo de instrumento conhecido e provido.